Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COESOS, HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pratica o crime previsto no art. 308, caput, c/c art. 298, inc. III, ambos da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) aquele que participa, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, sem a devida permissão para dirigir ou carteira de habilitação.
2. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, diante da existência de ocorrência policial, bem como da prova testemunhal policial colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A palavra dos policiais sobre os fatos observados no exercício da função pública é dotada da presunção de veracidade, ínsita aos atos administrativos em geral, podendo embasar a condenação, máxime quando corroborada pelo acervo probatório.
4. Sendo o acusado reincidente, adequada a imposição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e desprovido.